Tribunal: TJPA
Processo: 0000665-63.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000665-63.2007.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

APELADO: MARIA VENANCIA PIMENTEL DA CRUZ, MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

2.

O exequente sustenta que não houve inércia processual apta a caracterizar a prescrição intercorrente, afirmando que a paralisação do feito decorreu de falhas na tramitação processual e da ausência de intimação regular para cumprimento de determinação judicial relativa ao recolhimento de custas para pesquisa patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, especialmente diante da alegada ausência de intimação regular do exequente para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 921, §4º, e 924, V, do CPC, pressupõe a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional aplicável ao direito material, em razão de inércia injustificada do exequente.
5. A análise do histórico processual revela que a paralisação do feito não decorreu exclusivamente da conduta do credor, havendo registro de despachos e atos ordinatórios sem comprovação de regular publicação ou intimação da parte exequente para recolhimento de custas necessárias à realização de diligências de constrição patrimonial.
6. Verificada a ausência de intimação válida para cumprimento de providência processual, não se pode imputar desídia ao credor, sobretudo quando, uma vez regularmente intimado, promoveu o recolhimento das custas de forma célere.
7. A inexistência de demonstração inequívoca da inércia do exequente afasta a configuração da prescrição intercorrente, impondo a desconstituição da sentença para reexame do histórico processual e regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente na execução exige demonstração inequívoca de paralisação do processo por prazo superior ao prescricional em razão de inércia injustificada do exequente.

2.

A ausência de intimação regular da parte credora para cumprimento de providência processual afasta a caracterização da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §4º, 924, V, e 1.056.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (ID 32074669), a tempestividade (ID 32074669), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação executiva em face de
MARIA JOSÉ DE LIMA OLIVEIRA e MARIA VENÂNCIA PIMENTEL DA CRUZ
, visando à satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito bancário, cujo débito não teria sido adimplido pelas executadas. Após a citação das devedoras em 24/07/2009, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial, inclusive mediante utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa de ativos financeiros. Contudo, as diligências restaram infrutíferas, não sendo encontrados bens passíveis de penhora.

Conforme consignado na sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu que houve inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável ao título, destacando que, após pedido de constrição de ativos financeiros formulado em março de 2018, o recolhimento de custas necessárias à realização da diligência somente teria ocorrido em setembro de 2023, lapso temporal considerado suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. Assim, reconheceu a extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Irresignado, o Banco do Estado do Pará S/A interpôs apelação, sustentando, em síntese: inexistência de prescrição intercorrente, pois não teria havido inércia do exequente no período apontado na sentença;
que
a paralisação do feito decorreu de falhas na tramitação processual e ausência de intimação regular para cumprimento de determinações judiciais, circunstância que afastaria a caracterização da prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ;
que
o credor promoveu diversas diligências visando à satisfação do crédito, inclusive requerimentos de pesquisas patrimoniais e juntada de planilha atualizada do débito;
que
não houve prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o processo, requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente; e

que
o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente deveria observar a regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015, não havendo, no caso concreto, decurso do prazo legal. Ao final, requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada inércia do exequente no impulso do feito.

O Código de Processo Civil disciplina a prescrição intercorrente nos processos executivos nos seguintes termos:

Art. 921, §4º, do CPC:

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Art. 924, V, do CPC:

Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente configura-se quando, após o ajuizamento da execução, o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, em razão da inércia do credor em promover os atos necessários ao seu prosseguimento.

No caso concreto, o Juízo de origem entendeu caracterizada a prescrição intercorrente ao considerar que, após requerimento de constrição patrimonial formulado em março de 2018, o exequente somente promoveu providência processual relevante em setembro de 2023, período superior ao prazo prescricional trienal aplicável ao título executivo.

Contudo, a análise do conjunto processual demonstra que a conclusão adotada na sentença merece reparo.

Conforme demonstrado nas razões recursais e evidenciado pela sequência de atos processuais descrita nos autos, o processo não permaneceu inerte por iniciativa exclusiva do credor.

A cronologia apresentada pelo apelante indica que, após o requerimento de pesquisa patrimonial em 2018, houve movimentação processual decorrente de despachos judiciais e atos cartorários, inclusive determinação de recolhimento de custas para realização de pesquisas eletrônicas e posterior intimação do exequente para manifestação acerca do prosseguimento do feito.

Observa-se, ainda, que parte das determinações judiciais não foi regularmente publicada no diário oficial, circunstância que compromete a efetiva ciência do exequente acerca das providências exigidas para o prosseguimento da execução.

Outro aspecto relevante diz respeito à necessidade de prévia intimação da parte exequente para impulsionar o processo, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente exige a observância do contraditório, com a prévia intimação da parte credora para manifestação acerca do prosseguimento do feito.

Tal orientação decorre da interpretação sistemática do art. 921 do CPC, bem como do precedente firmado no REsp 1.604.412/SC, julgado sob o regime de recursos repetitivos, que reafirma a necessidade de assegurar à parte a oportunidade de demonstrar eventual causa impeditiva da prescrição.

No caso concreto, não se verifica, de forma inequívoca, a realização de intimação específica do exequente para impulsionar o processo sob pena de reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que fragiliza a conclusão adotada na sentença.

Diante do exposto, verifica-se que não restou suficientemente demonstrada a inércia injustificada do exequente, elemento essencial para a caracterização da prescrição intercorrente.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a paralisação do feito decorreu, em parte, de entraves na tramitação processual e da ausência de regular intimação do credor para adoção de providências, circunstâncias que afastam a incidência do instituto.

Assim, a sentença recorrida incorreu em error in procedendo, devendo ser anulada para que a execução tenha regular prosseguimento no juízo de origem.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026